Tribunal: TJDFT
Processo: 0703001-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TUTELA PROVISÓRIA. CONCEDIDA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada, determinando a suspensão dos descontos de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da recorrida, portadora de neoplasia maligna da tireoide, até o julgamento da demanda principal.
2. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, oportunidade em que o agravante interpôs agravo interno, apontando a ausência de provas acerca da subsistência da doença, considerando que foi diagnosticada há 6 anos.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada que determinou a suspensão dos descontos de imposto de renda dos proventos da parte recorrida, considerando: (i) a alegação de incompetência dos juizados para análise do pedido por suposta necessidade de perícia técnica; (ii) a suposta ausência de interesse processual da agravada, por não ter apresentado requerimento administrativo prévio; (iii) a suposta violação ao art. 1o da Lei n. 8.437/1992 pela concessão de tutela que esgotaria o objeto da ação; (iv) a alegação de ausência de probabilidade do direito por insuficiência do laudo apresentado; e (v) o risco de periculum in mora inverso pela dificuldade de restituição dos valores em caso de reversão da decisão.
III. Razões de Decidir
4. O agravo interno interposto em face de decisão que indefere o efeito suspensivo, com vistas ao seu reexame, quando julgado na mesma ocasião do recurso de agravo de instrumento, como no presente caso, fica prejudicado por perda do objeto. Precedente: Acórdão 1965153.
5. Da preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais. Considerando que a controvérsia tratada no presente feito pode ser dirimida mediante o exame do acervo documental anexado aos autos, não há necessidade de produção de prova pericial, motivo pelo qual não merece acolhimento a tese de incompetência dos Juizados Especiais. Preliminar rejeitada. Precedente: Acórdão 1732652.
6. Preliminar de ausência de interesse processual. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, inexiste necessidade de prévio requerimento administrativo para a análise do pedido de isenção de imposto de renda; trata-se de tema assente no âmbito do STF (ARE 1367504 AgR) e desta Turma Recursal (Acórdão 1732652).
7. No caso dos autos, a agravada logrou êxito em comprovar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Restou comprovado, mediante a apresentação de laudo médico, que a recorrida é acometida por Neoplasia Maligna de Tireoide (CID C73) e faz uso contínuo de Euthirox 88mg para reposição de hormônios tireoidianos e necessita de acompanhamento médico permanente para seu bem-estar.
8. Nos termos das súmulas 598 e 627 do STJ, mostra-se desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para viabilizar o reconhecimento de isenção do imposto de renda, não sendo exigível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. No mesmo sentido, o art. 6o, XIV da Lei no 7.713/1988 determina que são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de neoplasia maligna, ficando, portanto, demonstrada a probabilidade do direito da agravada, assim como o perigo de dano, tendo em vista a notoriedade da necessidade de acompanhamento contínuo e do alto custo do tratamento.
9. Inexiste perigo de irreversibilidade da medida, considerando a possibilidade de devolução dos valores recebidos pela parte agravada em caso de reforma da decisão impugnada, conforme dispõe o art. 302 do CPC, bem como entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ. 1a Seção. EAREsp 58.820-AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 8/10/2014.) e desta Turma Recursal (Acórdão 837331).
10. A ausência dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo impõe a manutenção da decisão recorrida.
IV. Dispositivo
11. Agravo interno Prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV. CPC, art. 302.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1367504 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022; STJ, 1a Seção. EAREsp 58.820-AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 8/10/2014; TJDFT, Acórdão 1965153, 0702567-20.2024.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; Acórdão 1732652, processo n. 0704656-36.2023.8.07.0016, Relator(a) GABRIELA JARDON GUIMARAES, Segunda Turma Recursal, DJE: 01/08/2023; Acórdão 837331, 20140020274946DVJ, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 02/12/2014, publicado no DJe: 11/12/2014.